Tribunal: STF
Processo: Rcl 50660
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ordem de despejo exarada nos autos do processo nº. 0010189-54.2006.8.23.0020, com a finalidade de suspender o ato de despejo e a imediata desocupação do imóvel, com supedâneo na ADPF nº. 828.



    Em 24 de novembro de 2021, deferi o pedido liminar, de modo a suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    A beneficiária contestou (eDoc 39) e a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 47).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 



    Prosseguindo, verifica-se que a reclamação foi movida, com supedâneo na ADPF 828 TPI (DJe 9.12.2021 e 7.4.2022), para obstar os efeitos da determinação expropriatória do juízo reclamado. Ocorre que a tutela provisória no julgado paradigmático teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação.



    Dessa forma, exauridos os efeitos do julgado invocado como paradigma, torna-se insubsistente o pedido de permanência no imóvel, eis que o cabimento da reclamação constitucional está limitado, in casu, à preservação da autoridade da decisão da Suprema Corte na ADPF 828.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente